Tribunal: STF
Processo: HC 192884
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (sobre a Petição 3712/2021 – eDOC 55): Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulado em favor do paciente.
    Alega-se, em suma, que houve, na origem, o descumprimento da decisão monocrática por mim proferida.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, do exame da sentença de alteração da dosimetria da reprimenda proferida na origem, verifico que houve a incidência do redutor de que trata o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em total consonância com a determinação emanada desta Corte.
    Sendo assim, caso a Defesa considere haver vícios na fundamentação do ato ora em exame, cumpre-lhe impugná-los pelas vias e nas instâncias apropriadas, não per saltum em um incidente como este, no qual, a propósito, já se encontra esgotada a jurisdição desta Corte.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente